Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704000-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA DE REZENDE CARRERA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HELENA DE REZENDE CARRERA, ora impetrante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em Mandado de Segurança impetrado em face do DISTRITO FEDERAL e Outros, ora impetrados/agravados, que negou a tutela antecipada requerida nos autos de origem (Decisão ID. 182181401 - autos de origem). Em suas razões recursais, informa que, na origem, pleiteou a redução da contribuição de Pensão Militar para a alíquota de 1,5%, conforme previsão do inciso II, do §3o, do art. 3-A, da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Lei 13.954/2019, o que foi indeferido liminarmente pelo juízo a quo. Defende que a MP 2.215-10/2001 assegurou aos militares que tomassem posse até 29/12/2000, a possibilidade de manterem os benefícios da Lei n. 3.765/1960, mediante o pagamento de uma contribuição adicional equivalente a 1,5% de sua remuneração, o que ocorreu no caso dos autos. Nesse contexto, defende que deve ser descontado sobre o valor a ser recebido de pensão militar a alíquota de 1,5% (um e meio por cento), e não de 10,5% (dez e meio por cento), como vem sendo realizado. Dessa forma, interpõe o presente recurso, no qual requer que seja descontado apenas a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) do contracheque da agravante. Indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual denegou a segurança (ID. 191254859 – dos autos originários), nos seguintes termos: “(...) Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para denegar a segurança. (...)” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, restaprejudicadoo agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO os agravos interno e de instrumento interpostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2024 20:33:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora